Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSUIDOR INDIRETO – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELA TRANSFERÊNCIA E PAGAMENTO DE TRIBUTOS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DO CONSUMIDOR - TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
1.1 À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte autora na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que firma contrato de financiamento com comprador sem exigir a transferência do veículo para o seu nome perante o órgão competente. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Narram os autores que, em 29/06/2005, Célio Rivejan Marinheiro Lacerda adquiriu o veículo FORD/VERSAILLES, de placa JDY-7023/DF, o qual foi vendido a Cristiano de Souza Jales em 12/04/2006, e novamente vendido para Tiago Conceição de Souza em 23/08/2006, o qual obteve financiamento junto ao Banco Bradesco Financiamentos. Segundo os autores, o automóvel não foi transferido e os débitos referentes a tributos e infrações estão sendo lançados em nome de Célio Lacerda, o que vem causando transtornos, inclusive a iminente inclusão do seu nome na dívida ativa da Secretaria de Fazenda do DF. Requerem a condenação de Tiago Conceição de Souza e do banco réu na obrigação de transferir o veículo para si ou para terceiro e no pagamento das dívidas referentes ao veículo, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito em relação ao pedido de multas aplicadas pelo DER/DF, em razão da superveniente ausência de interesse processual (multas prescritas), e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos para condenar somente o Banco Bradesco Financiamentos na obrigação de transferir para seu nome ou nome de terceiros o veículo objeto dos presentes autos perante o DETRAN; no pagamento dos débitos em aberto incidentes sobre o veículo, gerados após a data da alienação (23/8/2006), até a data da efetiva transferência; e no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Dessa forma, ao financiar veículo a Tiago Conceição de Souza, sem exigir a documentação referente à transferência, o banco réu trouxe para si a responsabilidade por eventuais prejuízos sofridos pelo alienante decorrentes da ausência de transferência.
6. Como afirmado pelo réu recorrente, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC). Por sua vez, o dispõe o art. 8o da Lei 7.431/85 que “são responsáveis solidariamente pelo pagamento do IPVA” o titular do domínio e/ou possuidor a qualquer título (inciso II), norma confirmada no art. 8o do Decreto Distrital 34.024/2012. Dessa forma, resta clara a responsabilidade solidária do banco réu, na condição de possuidor indireto do automóvel.
7. A alegação do réu de que houve cadeia de possuidores antes da realização do contrato de financiamento não é capaz de afastar sua solidariedade, uma vez que o gravame referente à alienação fiduciária foi inserido em 23/08/2006 (ID 39474277), data anterior ao fato gerador que deu origem às cobranças do IPVA nos anos de 2011 e seguintes (ID 39474281 - Pág. 1/10 e ID 39474476 - Pág. 5). Na data da inserção do gravame, o bem já deveria estar registrado no nome do mutuário do banco, e era dele, banco, o dever de exigir tal comprovação.
8. Transferência do veículo
8.1. É de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.
8.2. Pode-se, entretanto, e uma vez comprovado no processo, suprir a omissão da comunicação de venda, sem elidir as exigências de formalidades destinadas à finalização do processo de transferência e licenciamento (art. 497 do Código de Processo Civil).
8.3. Assim, cabível a expedição de ofício como fixado na origem, mas para, em vez de determinar a transferência de titularidade do veículo, determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF, DER e à Secretaria de Fazenda a fim de que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao recorrente em 23/08/2006, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então.
9. Quanto aos danos imateriais, ao firmar contrato de alienação fiduciária de veículo sem exigir do mutuário a transferência do bem, responde o réu pelos danos sofridos pelo antigo proprietário.
10. No caso, não existe prova ou indícios de que tenha ocorrido qualquer negativação ou inclusão do nome do autor na dívida ativa da Secretaria de Fazenda do DF. Por outro lado, o autor afirmou em sua inicial que “futuramente estará com o nome negativado junto ao DETRAN/DF, INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DO GDF” (ID 39474273 - Pág. 5). Assim, não comprovada a inscrição do nome do autor em qualquer cadastro de inadimplentes ou dívida ativa, não há que se falar em indenização por danos morais. E, quanto ao “futuramente”, o ofício a ser expedido aos órgãos do Distrito Federal debela essa possibilidade de negativação.
11. Por outro lado, o autor não demonstrou outros desdobramentos que não seja a existência de dívidas referentes ao veículo objeto dos autos, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e: i) afastar a condenação do réu em indenização por danos morais; ii) afastar da condenação a obrigação do réu de transferência do veículo objeto dos autos; iii) determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda Pública do DF para que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu/recorrente em 23/08/2006, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.